Tribunal: TJSP
Processo: 2158748-09.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição - Alegada prescrição do crédito tributário do exercício de 2011 - Matéria que não é objeto do agravo de instrumento interposto pela Municipalidade – Contribuinte que não interpôs recurso contra a decisão que não reconheceu prescrição em relação àquele exercício – CTN, art. 174 - Decisão mantida - Embargos rejeitados.